Tribunal: TJBA
Processo: 8079616-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079616-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

AGRAVADO: EDILSON DE SOUZA ASSIS

Advogado(s)
:
MURILO ALMEIDA FONSECA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. NOTIFICAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. REVOGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Leilão Extrajudicial c/c Pedido de Tutela de Urgência, deferiu tutela para suspender os efeitos dos leilões de imóvel objeto de alienação fiduciária, sob fundamento de ausência de notificação pessoal do devedor para purgação da mora. O agravante sustenta a regularidade do procedimento previsto na Lei nº 9.514/1997, a comprovação da notificação pessoal realizada em 2015, a consolidação da propriedade em 2016 e a inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu o leilão extrajudicial, à luz da alegada ausência de notificação válida para purgação da mora e da regularidade do procedimento de execução extrajudicial previsto na Lei nº 9.514/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A certidão do Cartório de Registro de Imóveis de Paulo Afonso/BA (ID 96383804, p. 6), dotada de fé pública, comprova a notificação pessoal do devedor fiduciante em 14/07/2015, atendendo ao disposto no art. 26, §1º, da Lei nº 9.514/1997 e afastando o fundamento adotado na decisão agravada.

4. A ausência de purgação da mora no prazo legal enseja a consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor, conforme averbação constante da matrícula do imóvel (ID 96383809, p. 3-4), o que legitima a promoção do leilão extrajudicial nos termos do art. 27 da Lei nº 9.514/1997.

5. As comunicações encaminhadas acerca das datas dos leilões, por meio de telegramas e e-mails (ID 96383812, p. 1-29), evidenciam a adoção de medidas para dar ciência ao devedor, sendo que a própria narrativa da petição inicial reconhece conhecimento prévio das datas antes da realização das praças (ID 96383792, p. 3), demonstrando ciência inequívoca do procedimento.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que é suficiente a comprovação da notificação do devedor para purgação da mora, não sendo exigível notificação pessoal para a realização dos leilões, conforme REsp 1.635.428/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 12/03/2019, DJe 19/03/2019.

7. A parte autora já havia ajuizado ação cautelar anterior relativa ao mesmo contrato e ao mesmo imóvel, evidenciando ciência pretérita do procedimento expropriatório, circunstância que fragiliza a alegação de surpresa e reforça a ausência de probabilidade do direito.

8. A manutenção da suspensão dos leilões implica grave prejuízo ao direito creditório da instituição financeira e compromete a segurança jurídica dos contratos de alienação fiduciária, configurando perigo de dano inverso e afastando os requisitos do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.514/1997, arts. 26, §1º, e 27; CPC/2015, arts. 300, 931 e 937, VIII; Código Civil, art. 206, §5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.635.428/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 12/03/2019, DJe 19/03/2019; STJ, AgInt no REsp 1.635.092/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17/05/2018, DJe 22/05/2018; STJ, REsp 1.423.308/PE, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 20/02/2014, DJe 25/02/2014.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8079616-96.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante o BANCO BRADESCO S/A e como Agravado EDILSON DE SOUZA ASSIS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR